Tribunal: TJSP
Processo: 2266805-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pedido acolhido pelo magistrado – Inadmissibilidade – Medida excepcional que exige a comprovação total dos seus requisitos – A simples aparência de confusão patrimonial, bem como a ausência de pagamento de débitos e a não apresentação de bens aptos a garantir a dívida, não são suficientes, de per si, para a decretação dessa medida –

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pedido acolhido pelo magistrado – Inadmissibilidade – Medida excepcional que exige a comprovação total dos seus requisitos – A simples aparência de confusão patrimonial, bem como a ausência de pagamento de débitos e a não apresentação de bens aptos a garantir a dívida, não são suficientes, de per si, para a decretação dessa medida – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Agravo de instrumento provido.